Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade a que se referem os artigos 1o, caput, e 5o da Lei 8.009/1990.
2. O agravante apresentou contas de energia e água em seu nome e de sua esposa, fotografias do imóvel, além da declaração de imposto de renda ano 2021-2020, na qual consta serem os dois lotes, nos quais construída a residência, os únicos bens imóveis, sendo um deles seu domicílio fiscal. Na certidão de inteiro teor da matrícula dos imóveis consta que o domicílio do executado já era no imóvel ora constrito em 12/4/2016, fato que corrobora a alegação de que tal imóvel é utilizado pelo casal para moradia permanente. 2.1. Mera declaração divergente de residência em procuração juntada em outro processo não é suficiente a afastar a presunção apresentada na declaração de imposto de renda e na certidão da matrícula do imóvel, nas quais consta que a residência do agravante é estabelecida no imóvel penhorado. Ademais, tendo o credor alegado que o executado é possuidor de imóvel no DF, competia-lhe a prova de tal fato, com a juntada de certidão de matrícula de eventual imóvel, já que lhe cabe a indicação de bens do devedor (art. 829, § 2o do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.